Tribunal: TJSP
Processo: 0003044-28.2008.8.26.0299
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1990 A 1995 POR APONTADA INÉRCIA DO REQUERIDO, PREFEITO MUNICIPAL À ÉPOCA DOS FATOS, NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS LOCAL. IMPROCEDÊNCIA ORIGINÁRIA.

- Para que se reconheça a responsabilidade civil, ainda que se admita (datum neque concessum) seu caráter objetivo, é necessário que o

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU DOS EXERCÍCIOS DE 1990 A 1995 POR APONTADA INÉRCIA DO REQUERIDO, PREFEITO MUNICIPAL À ÉPOCA DOS FATOS, NA FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO SECRETÁRIO DE FINANÇAS LOCAL. IMPROCEDÊNCIA ORIGINÁRIA.

- Para que se reconheça a responsabilidade civil, ainda que se admita (datum neque concessum) seu caráter objetivo, é necessário que o desvalor do resultado típico se relacione com uma causa efetiva. Assim, ainda que se pudesse desprezar a confirmação da culpa, por força da (aqui suposta ex hypothese) natureza objetiva da responsabilidade civil, não é possível, contudo e mais além, presumir a responsabilização sem prova do nexo de causalidade entre a conduta (ativa ou omissiva) e o resultado lesivo ou danoso. Não se podem, com efeito, acolher pretensões indenitárias de danos materiais sem a confirmação do liame de causalidade entre condutas e danos correspondentes, pena de malferir-se a segurança jurídica por meio do que a jurisprudência já nomeou como simples recurso a uma causatividade probabilística e, por isto mesmo, incerta em cada um dos casos julgados.

- Não há como imputar ao requerido responsabilidade alguma pelas condutas descritas na inceptiva, quer por ato omissivo ou comissivo, quer por conduta dolosa ou culposa, já que o Município demandante não se desincumbiu do ônus que lhe competia (arg. inc. I do art. 373 do Código de processo civil).

Não provimento da apelação.